Tribunal: TJMT
Processo: 1016523-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1016523-92.2020.8.11.0000
REQUERENTE CLEBER FIGUEIREDO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado por CLEBER FIGUEIREDO DA SILVA no bojo da segunda Revisão Criminal por ele ajuizada com supedâneo no art. 621, inc. I, do CPP, a qual, igualmente à anterior, visa desconstituir sentença condenatória definitiva prolatada pelo d. juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 214, caput c/c art. 224, alínea a c/c art. 226, II, todos do Código Penal, impondo-lhe nos autos n.o 6425-22.2009.8.11.0042 – cód.: 139154, a pena de 12 (doze) anos e 06 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, a qual fora confirmada pela c. Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação criminal n.o 36660/2015, que apenas afastou a condenação ao pagamento de indenização à vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Resumidamente, a ilustrar a tese de contrariedade da sentença ao texto expresso da Lei, argumenta o Revisionando a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, visto que a MM.a Juíza sentenciante teria alterado de ofício a capitulação jurídica em que incursionado, sem se atentar à regra do art. 384, §2o, do CPP, bem assim, que obrou em equívoco quando, a despeito de subsumir-lhe a conduta no art. 214, c/c art. 224, alínea a c/c art. 226, II, todos do Código Penal, com redação anterior à Lei n.o 12.015/2009, ao estabelecer a respectiva dosimetria penal, serviu-se das penas abstratamente previstas no preceito secundário da norma do art. 213 do Código Penal, que efetivamente, após a entrada em vigor da Lei n.o 12.015/2009, passou a repreender não só a conjunção carnal, mas também os atos libidinosos diversos; entretanto, tal tipo penal prevê sanções mais rigorosas que aquelas outrora discriminadas para o art. 214 do Código Penal, e constitui princípio basilar do processo penal a impossibilidade de a lei mais gravosa retroagir para prejudicar o réu.
Ainda sob essa perspectiva, alude ao suposto erro da magistrada a quo ao considerar a condição de genitor da vítima para recrudescer a pena-base do ora Revisionando e, simultaneamente, reconhecer a causa de aumento de pena do art. 226, II, do CPP, incorrendo em malsinado bis in idem, e verbera en passant a ausência de fundamentos válidos para a aplicação da agravante do art. 61, II, h, do CP.
Com esteio em tais fundamentos, e ponderando que se encontra preso há mais de um ano para cumprimento da pena, bem assim, que eventual acolhimento da pretensão rescisória repercutirá no quantum da reprimenda imposta e no abrandamento do regime de cumprimento; pede a antecipação dos efeitos da tutela para “QUE SEJA EXPEDIDO SALVO-CONDUTO EM FAVOR DO REVISIONANDO, obstando a execução da pena até o julgamento da revisional ora proposta” (sic).
No mérito, vindica a procedência da pretensão rescisória, a fim de que seja anulada a sentença condenatória e todos os atos processuais subsequentes, por ofensa ao art. 384, §2o, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela nulidade da dosimetria da pena, para “RESTABELECER EM FAVOR DO AUTOR, OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA REPRIMENDA NA FORMA DA LEI” (sic).
Instrui a exordial com procuração, substabelecimento e os documentos digitais de ID 53366958 e ss.
É o relato do essencial. Passo a expor e decidir.
Cuidando-se a revisão criminal de ação penal de natureza constitutiva, de competência originária dos Tribunais, destinada a rever decisão condenatória com trânsito em julgado, em que tenha ocorrido erro judiciário, os doutrinadores pátrios reconhecem a possibilidade de se lhe aplicar a tutela antecipada (cf. Ada Pellegrini GRINOVER; Antônio Magalhães GOMES FILHO e Antonio Scarance FERNANDES in “Recursos no processo penal – Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação e reclamação aos Tribunais”. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005).
Todavia, a antecipação dos efeitos da tutela na revisão criminal é medida de todo excepcional, possível apenas quando houver, desde o início do pedido, prova inequívoca que conduza ao convencimento de que a alegação é verossímil, ou seja, quando se constatar erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante, sendo líquido e certo o direito à liberdade do pleiteante, ocasião em que se aplica em favor do réu, por analogia, o artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
No caso em exame, cuida-se de execução definitiva de pena, a qual não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, que, a rigor, não possui efeito suspensivo. Ou seja, a coisa julgada deve ser prestigiada, e somente cederá se o pedido revisional, ao final, for julgado procedente.
Nesse sentido: “[a] revisão criminal, enquanto verdadeira rescisória colocada à disposição do acusado, a teor do artigo 621 do Código de Processo Penal, não possui efeito suspensivo.” (STF – HC 75.834/MG, Segunda Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 6/2/97).
E numa análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, verifico que a MM. Juíza sentenciante aparentemente procedeu à emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP, e não à mutatio libelli; logo, não estava obrigada a conceder previamente vista dos autos ao defensor, tampouco a reabrir a instrução criminal, nos termos do art. 384, §2o, do CPP, de modo que eventual inércia neste sentido, à primeira vista, não implica em nulidade por cerceamento de defesa, tal como alardeado pelo Revisionando.
Igualmente, não ressai induvidosa qualquer ilegalidade flagrante na formulação da pena-base do sentenciado com base no intervalo entre as penas mínima de 6 (seis) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão, pois, em consonância com o parágrafo único do art. 214 do CP, conjugado com a alínea a do art. 224 do mesmo Códex, ambos vigentes ao tempo do crime imputado ao Revisionando.
Ademais, de acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal” (REsp 1645680/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017)” (AgRg no REsp 1.872.170/DF, j. 09/06/2020), e no caso concreto, a circunstância utilizada pela magistrada para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de pai da vítima, que seriam situações distintas.
Nesse diapasão, mostra-se inviável, na penada de um provimento cautelar, glosarem-se os efeitos de acórdão penal transitado em julgado.
Por conseguinte, não configurada às escâncaras a anunciada hipótese dos art. 621, I, do CPP, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
Nos termos do art. 625, §5o, do CPP e art. 187, caput, do RITJMT, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Intime-se o Revisionando, por seu advogado constituído.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator